Tribunal: TJDFT
Processo: 0740162-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONTAGEM DE PONTOS. DECISÃO DO TCDF. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, verifica-se que houve alteração da metodologia do cálculo da nota de corte da prova objetiva de concurso público, em observância a determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
3. O TCDF não determinou a revisão da nota mínima em razão de o Edital ter se contraposto à Lei, o que seria cabível, mas a revisão da nota mínima prevista no Edital, que estava alinhada com a Lei, criando critérios aleatórios, o que não se admite.
4. A despeito do reconhecimento de irregularidade, é necessário, no caso sob análise, o exercício do contraditório para averiguar se, mesmo com a observância da pontuação antes da realização dos ajustes, a parte agravante figurará como habilitada, uma vez que resta pendente análise de títulos, não realizada, com potencial para interferir na classificação final do concurso, observado o cadastro reserva.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.